Tribunal: TJDFT
Processo: 0719093-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719093-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS SOARES LACERDA AGRAVADO: MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANDRE LUIS SOARES LACERDA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento provisório de sentença (autos n. 0725719-65.2023.8.07.0001): “A interessada LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO opôs os embargos de terceiro no 0708641-24.2024.8.07.0001 em face do exequente, tendo em vista a alegação de fraude à execução de Id. 185135329. Verifico que a Petição Inicial dos Embargos de Terceiro foi recebida (0708641-24.2024.8.07.0001 - Id. 193410890). Diante disso, suspendo o andamento deste feito até o trânsito em julgado de eventual sentença proferida nos autos no 0708641-24.2024.8.07.0001” (ID194120964, origem). Nas razões recursais, o exequente agravante alega, em síntese, que a pendência de decisão sobre o pedido de reconhecimento de fraude à execução não enseja a suspensão do cumprimento provisório de sentença. Ao final, requer: “Ante o exposto, pede o agravante o deferimento de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, CPC), inaudita altera pars, para cassar ou reformar a decisão recorrida, revogando a suspensão do processo e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, simultaneamente ao processamento do incidente de fraude à execução e dos embargos de terceiro da filha da executada. NO MÉRITO: Pede o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada, nos termos do pedido formulado acima, ou caso denegada a tutela de urgência, reformar a decisão recorrida e deferir o pedido formulado acima” (ID58966410 – p.10). Pela Decisão de ID 59065199, deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Feito incluído em pauta em 02.8.2024 [(29a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período (22/08/2024 a 29/08/2024)] - certidão, ID 62420098. Em 09/8/2024, proferida sentença, pela qual homologado acordo celebrado entre as partes e extinto o processo com base no disposto na alínea “b” do inciso III do artigo 487 do CPC. Pela petição de ID 62773776, a agravada MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS requer “seja o recurso retirado de pauta e decretada a sua perda de objeto.” É o relatório. Decido. Como visto, sobreveio sentença nos autos de origem no seguinte teor: “Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado nos presentes autos ao id. 206893610, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, em face da transação, com base no disposto na alínea “b” do inciso III do artigo 487 do CPC. Sem custas e honorários. Ante os termos do acordo, aplica-se o disposto no artigo 922 e parágrafo único do CPC, e, assim, em caso de inadimplemento, poderá a parte credora solicitar a retomada da execução, com a apresentação de planilha, nos termos do acordo, para satisfação do valor remanescente da dívida. Expeça-se alvará eletrônico determinando a transferência do valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) para a conta bancária do credor ANDRE LUIS SOARES LACERDA. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado na presente data, tendo em vista a renúncia das partes ao prazo recursal. Ainda, à Secretaria para que comunique à Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora dos agravos de instrumento nos 0728620-72.2024.8.07.0000 e 0724496-46.2024.8.07.0000 sobre a sentença prolatada na presente data. Não havendo outros requerimentos, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” - ID 62759424, p. 3. Superveniência de sentença pela qual homologado acordo extrajudicial enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal do presente agravo. O provimento recursal requerido (pagamento de valor devido) já foi efetuado, conforme se verifica na sentença homologatória: “Expeça-se alvará eletrônico determinando a transferência do valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) para a conta bancária do credor ANDRE LUIS SOARES LACERDA.” - ID 62759424, p. 3. E pelo acordo, definido que: “7. O pagamento do valor indicado no parágrafo anterior quita toda e qualquer dívida devida por MARCY e LANNAH a ANDRÉ, sobretudo com relação aos Processos n.os: 0710535-06.2022.8.07.001; 0725719-65.2023.8.07.0001 e 0708641-24.2024.8.07.0001, seus recursos, incidentes e demais processos vinculados, seja com relação ao valor principal do débito, seja com relação às custas e honorários de sucumbência. 8. As partes declaram que desconhecem a existência de qualquer outra dívida havida entre si, estando todo e qualquer débito quitado com a homologação e pagamento deste acordo, nada mais sendo devido entre si. 9. MARCY e LANNAH se comprometem a desistir de todo e qualquer recurso nos Processos n.os 0710535-06.2022.8.07.001; 0725719-65.2023.8.07.0001 e 0708641-24.2024.8.07.0001, tão logo seja homologado o acordo.” - ID 206893610, na origem. Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora